Tribunal: TJMT
Processo: 1030869-72.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030869-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MORAES SANTOS - CPF: 479.351.971-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANNABIS. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do produto Extrato de Cannabis
Latura

Promediol
200mg/ml, destinado ao tratamento de idoso acometido por glaucoma e dor crônica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve produto à base de cannabis sem registro na ANVISA; e (
ii
) analisar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não é conhecida por configurar inovação recursal, uma vez que não foi suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, devendo restringir-se à impugnação da decisão recorrida, não sendo cabível apreciação originária de matérias não debatidas na instância precedente.

5. O produto pleiteado possui apenas autorização sanitária da ANVISA, não se enquadrando como medicamento registrado, razão pela qual não incidem diretamente os Temas 6, 1161 e 1234 do STF.

6. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) aponta ausência de evidências científicas robustas quanto à eficácia e segurança do uso de substâncias à base de cannabis no tratamento das patologias apresentadas, bem como a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

7. Não comprovados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não pode ser conhecida quando não arguida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. O fornecimento de produtos à base de Cannabis, ainda que com autorização sanitária, exige demonstração inequívoca de eficácia, segurança e imprescindibilidade clínica, conforme parecer técnico do NAT. 3. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é indeferida a tutela de urgência para fornecimento do produto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n
.
1034438-75.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do
produto
Extrato de Cannabis
Latura

Promediol
200mg/ml.

O agravante, idoso de 63 anos, alega ser portador de glaucoma, cegueira monocular, estenose do canal lombar, hérnias discais com
radiculopatia
lombar bilateral, dor lombar crônica, espondilose lombar, além de patologias no ombro e neuropatia ulnar esquerda
. Sustenta que, em razão do glaucoma, possui contraindicação para o uso de medicamentos convencionais para dor crônica, como amitriptilina,
pregabalina
e ciclobenzaprina, tornando necessário o uso do extrato de cannabis para controle da sintomatologia dolorosa.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos acostados aos autos, notadamente o laudo médico, e o perigo de dano, consubstanciado no agravamento de seu quadro clínico caso não tenha acesso imediato ao medicamento prescrito. Invoca o direito constitucional à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, e sustenta que o laudo médico detalhado emitido por profissional inscrito no Conselho Regional de Medicina deve ser admitido como válido e suficiente para ensejar a concessão da tutela pleiteada.

Requer
eu
a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados o fornecimento imediato do medicamento Extrato de Cannabis
Latura

Promediol
200mg/ml, na dosagem de 2 gotas a cada 12 horas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Em contrarrazões, o Município de Sorriso pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o medicamento não está incorporado na lista do SUS e que, conforme o Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS seria do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões suscitando preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que o produto pleiteado não possui registro na ANVISA, mas apenas autorização sanitária, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme o Tema 500 do STF. No mérito, sustenta que não foram preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente quanto à comprovação da imprescindibilidade clínica e impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, opinando pela concessão da tutela para determinar o fornecimento do medicamento, com primazia do Estado de Mato Grosso no atendimento do comando judicial, mantendo intacto o vínculo de solidariedade com o Município de Sorriso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Incompetência da Justiça Estadual

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que o produto pleiteado não possui registro na ANVISA, mas apenas autorização sanitária, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme o Tema 500 do STF. Contudo, verifico que tal questão não foi arguida perante o Juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal.

Com efeito, ao analisar os autos de origem, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao magistrado singular a apreciação da preliminar ora suscitada.

Nesse contexto, o conhecimento dessa matéria diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater aos fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior. A propósito,
mutatis mutandis
:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024)

Ademais, o conhecimento da preliminar neste momento processual poderia resultar no exaurimento da análise da ação principal em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, que visa apenas impugnar decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Portanto,
não conheço
da preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Mérito

Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do produto à base de cannabis. Para tanto, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, cumpre destacar a importância do parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para subsidiar as decisões judiciais em matéria de saúde, conforme preconiza o Enunciado n. 18 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde:

Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário -
NatJus
e/ou consulta do banco de dados pertinente, observando-se a obrigatoriedade nas hipóteses definidas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF (Redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde - 25.04.2025).

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, acertadamente, determinou a expedição de ofício ao NAT, que emitiu parecer técnico não favorável ao fornecimento do produto pleiteado.

Feitas essas considerações, passo à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

No que tange à probabilidade do direito, observo que, conforme consta no parecer do NAT (Id 313242883, fls. 42/46), não se trata do fornecimento de um medicamento propriamente dito, mas sim de um produto à base de
C
annabis, o que afasta a aplicação direta dos Temas 6, 1161 e 1234 do STF, haja vista que todos tratam especificamente de medicamentos registrados ou incorporados ao SUS.

Em consulta ao site da ANVISA
<
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/25351012201202133/?nomeProduto=promediol
>
, verifica-se que o produto Extrato de Cannabis
Latura

Promediol
200mg/ml possui autorização sanitária
:

Apesar da existência de autorização sanitária,
o
parecer técnico destaca que
:

[...]
não existem estudos clínicos robustos e de alta qualidade que comprovem a eficácia e segurança de substâncias à base de cannabis no manejo do quadro clínico apresentado pelo Autor, sendo assim, a eficácia e a segurança do produto pleiteado não foi devidamente avaliada para a condição clínica do Autor.

Além disso, ressalta que
"
[...]
consta em bula que há incertezas quanto à segurança a longo prazo do uso dos produtos de Cannabis como terapia médica
.
"
e que
"
[...]
não foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis no SUS
.
"
.

Essas constatações técnicas afastam a probabilidade do direito, um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há evidências científicas suficientes que respaldem o uso do produto pleiteado para o tratamento das patologias do agravante.

No que concerne ao outro requisito, o perigo de dano, também conforme o parecer do NAT, verifica-se que não está presente, haja vista que o documento técnico concluiu expressamente que não se justifica a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM. Embora seja inegável o sofrimento do agravante em razão das patologias que o acometem, não há elementos nos autos que indiquem risco de
morte
iminente ou agravamento irreversível de sua condição de saúde caso não seja fornecido especificamente o produto pleiteado.

Ademais, o parecer técnico aponta a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da dor crônica, não havendo nos autos comprovação de que tais alternativas foram esgotadas ou são ineficazes para o caso específico do agravante.

Assim, não preenchidos nenhum dos dois requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano - mostra-se acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025